Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Vistos, etc. GISELLE NEVES DE OLIVEIRA interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação revisional c/c consignação em pagamento n. 0722421-64.2020.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para consignar em juízo o valor que entende controverso, com intuito de afastar os efeitos da mora. Transcrevo o teor da Decisão agravada: 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por GISELLE NEVES DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A. Sustenta na inicial que celebrou com junto à Instituição Ré, em 03/06/2019, Contrato de Financiamento para a Compra de um veículo no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), com pagamento em 42 meses. Argumenta que a Ré lançou unilateralmente, mês a mês, juros extorsivos ao patamar mensal de, aproximadamente, 1,28%, resultando num débito total, após 42 meses, o valor de R$ 66.764,46 (sessenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Argumenta que a prestação da parte Autora deveria ser de apenas R$ 1.584,13 (mil quinhentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), enquanto está sendo cobrado R$ 1.589,63 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos). Requer: (i) tutela antecipada para deferir a consignação em juízo do valor que entende devido, afastando a mora autoral. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A autora invoca cláusulas contratuais que entende abusiva, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, faz-se necessário maior aprofundamento nas questões, com contraditório da parte Requerida. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que o autor não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, antes da contestação, sequer é possível discutir o valor incontroverso. Ademais, o depósito de valor inferior ao contratado não tem o condão de afastar a mora. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela autora. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Deixo de determinar a designação de audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Agravante sustenta que o indeferimento da antecipação de tutela pelo juízo a quo acarreta ofensa ao art. 299 do CPC, pois torna a recorrente suscetível de sofrer lesão grave ou de difícil reparação, pela possibilidade da negativação de seu nome e perda da posse do bem enquanto ainda em discussão a dívida em juízo. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo, além de defender que a consignação em pagamento é devida diante da existência de litígio pendente sobre o objeto do pagamento. Tece considerações sobre a função social do contrato e sobre a ação de consignação em pagamento, assim como colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, em sede liminar, pugna pelo deferimento do depósito do valor incontroverso; a determinação de não inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito e a sua manutenção na posse do bem. No mérito, postula o provimento do recurso com a confirmação do pleito liminar e a reforma da decisão. Preparo acostado, IDs 24051272 e 24051273. É a suma dos fatos. A hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC, de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisando o caso em apreço, verifico não atender a postulante os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada. Embora seja assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, certo é que para afastar os efeitos da mora, o depósito deve corresponder a 100% da parcela contratada, e não a valor inferior, como pretende a Agravante. Nesse sentido, o e. STJ firmou entendimento de que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, é necessário que o depósito seja realizado no valor integral da dívida para ensejar a liberação dos efeitos da mora. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC). (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - ‘Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional’. 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018) Na espécie, os fundamentos lançados pela agravante na inicial para obtenção da tutela antecipada se referem à abusividade na cobrança de juros remuneratórios excessivos e de forma capitalizada, além de cobranças que julga indevidas. Sem adentrar no mérito e considerando apenas as teses jurídicas sustentadas pela recorrente, não se vislumbra flagrante abusividade das cláusulas contratuais a ensejar irregularidade na cobrança das parcelas, como forma a justificar a mitigação do valor ajustado de R$1.589,63 (mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) para R$682,40 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos). Por fim, vale ressaltar que o tema se encontra pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. Neste sentido, já pronunciou o egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Esta col. Corte firmou orientação de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009). 2. In casu, não merece reforma o acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal de origem entendeu que não estariam caracterizados os requisitos impedidores da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Não havendo o atendimento dos requisitos consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como autorizar a permanência na posse do veículo, caso não comprovado o depósito integral das parcelas vencidas e daquelas que se forem vencendo no decorrer do processo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 453.383/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 23/10/2014). Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator